Tribunal: TJDFT
Processo: 0724012-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724012-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: PEDRO RODRIGUES SEREJO NETO - ME, PEDRO RODRIGUES SEREJO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, de apreensão do passaporte da parte executada e de cancelamento de seus cartões de crédito, nos autos da execução n. 0707423-05.2017.8.07.0001 ajuizada pelo ora agravante em face de PEDRO RODRIGUES SEREJO NETO – ME e PEDRO RODRIGUES SEREJO NETO. Preparo regular (id 27626903 e 27626904). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado. Prossiga-se, então, requisitando-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no endereço QN 8E, Conjunto 6, Casa 4a, Riacho Fundo II, Brasília/DF, CEP: 71880-166 Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator